Tribunal: STF
Processo: HC 183760
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Marcelo Eduardo Saluf, em causa própria, no qual indica como autoridades coatoras os Governadores dos Estados de Santa Catarina e do Paraná.
    Alega, em síntese, que 
    “[...] não se discute aqui direito individual sobre coletivo, como será visto, nem acesso a parques estaduais ou municipais onde os Executivos não federais têm delegação para regularem seus horários e formas de uso. No entanto, uma vez estes regulados e estando o cidadão em conformidade com os mesmos, o acesso, ou seja, o ir e vir, por ser bem público, NÃO pode ser obstado por norma ilícita por ausência de competência.
    Discute-se, aqui, o que vem grassando pelo país, a INCAPACIDADE jurídica de Executivos não federais de regularem o IR E VIR, de pessoas NÃO portadoras da doença, em ruas, parques e faixa marítima de domínio da Marinha, áreas públicas abertas DA UNIÃO, ou ainda parques e áreas estaduais ou municipais onde o horário e forma de uso estejam sendo observados. Sendo que todas as vias públicas são domínio da União, com delegação aos Estados e Municípios para regularem aspectos de trânsito e desde que COM MOTIVAÇÃO LÍCITA, quer dizer, para isonomia no compartilhamento do espaço, segurança viária e SEM ABUSO DE AUTORIDADE” (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja PREVENTIVA e LIMINARMENTE concedido este Habeas Corpus para garantia de seu direito fundamental de ir e vir, independentemente de ‘justificativa’ para seu livre deslocamento ou estada, em qualquer parte PÚBLICA do território nacional, ante as ILEGALIDADES que vêm sido cometidas A RÔDO por governadores e prefeitos juridicamente INCOMPETENTES, conforme explanado. Sem prejuízo desta Magnífica Corte declarar, para fins de repercussão geral, a nulidade de qualquer medida constrangedora do ir e vir de insuspeitos e não doentes, no território nacional, em prestígio à manutenção do Estado Democrático de Direito e preservação da ordem econômica e social e do erário, ante uma previsão já de MENOS QUATRO por cento do PIB nacional em relação ao do ano passado com macabra repercussão nos próximos anos pela inevitável expansão da miséria, mesmo com as ajudas atuais da União, com milhares de CRIANÇAS, adultos e idosos morrendo por doenças relacionadas à miséria (tuberculose, sarampo, desnutrição, rotavírus, hantavírus, etc.), crônicas (leucemia, hipertensão, diabetes, cardiopatias, transplantados, câncer etc.) e acidentes por falta de renda para comprar remédios (o SUS não fornece, notoriamente, tudo e a todos tempestivamente) e violência (latrocínios, doméstica).
    Requer também o processamento gratuito, por declarar-se, sob as penas da Lei, juridicamente miserável, com renda líquida exclusivamente assalariada por jornada 40hs semanais de aproximadamente 1,6 salários mínimos” (pág 7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal.
    Nesse sentido:
    “DECISÃO DO SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Esta decisão é por mim proferida em razão de registrar-se ausência, em território nacional, dos eminentes Senhores Ministros Presidente do Supremo Tribunal Federal e Vice-Presidente desta Corte, justificando-se, em consequência, a aplicação da norma inscrita no art. 37, I, do RISTF.
    2. Trata-se de ‘habeas corpus’, com pedido de medida liminar, em que se apontam como autoridades coatoras o Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, o Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o Senhor Prefeito do Município de Belo Horizonte/MG e o Senhor Comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte/MG.
    Presente esse contexto, passo a apreciar a admissibilidade, na espécie, desta ação de ‘habeas corpus’. E, ao fazê-lo, verifico que esta impetração não se mostra processualmente viável, pois as autoridades apontadas como coatoras não figuram no rol exaustivo inscrito no art. 102, I, ‘i’, da Constituição da República.
    Vê-se, desse modo, que, por serem taxativas as hipóteses do art. 102, I, letras ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal – pertinentes à impetrabilidade originária de ‘habeas corpus’ perante o Supremo Tribunal Federal –, falece competência a esta Corte para apreciar este ‘writ’ (RTJ 93/113 – RTJ 115/687 – RTJ 121/1050 – RTJ 125/1027 – RTJ 140/865, v.g.).
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço da presente ação de ‘habeas corpus’, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos” (HC 168.616-MC/MG, Rel. Min. Presidente, todavia, a decisão foi excepcionalmente proferida pelo Min. Celso de Mello, transitada em julgado em 19/3/2019).
    E ainda que assim não fosse, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.343/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que estados e municípios, no âmbito de suas competências e em seu território, podem adotar, respectivamente, medidas de restrição à locomoção intermunicipal e local durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus, sem a necessidade de autorização do ente Federal para a decretação de isolamento, quarentena e outras providências.
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator